Tribunal: TJBA
Processo: 8016028-18.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão julgador: EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-17
Data de publicação: 2025-07-17

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8016028-18.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: NOFAC CONFECCOES LTDA - EPP e outros (2)

Advogado(s)
:
ANTONIO PINTO MADUREIRA, LUIZITA MARIA MADUREIRA DOS SANTOS

AGRAVADO: BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA

Advogado(s)
:
ABILIO DAS MERCES BARROSO NETO, AQUILES DAS MERCES BARROSO, MARIA SAMPAIO DAS MERCES BARROSO

ACORDÃO

Ementa
:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. EFEITO SUSPENSIVO. AUSÊNCIA DE GARANTIA DO JUÍZO. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Agravo de Instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de atribuição de efeito suspensivo aos Embargos à Execução opostos em face de execução promovida por instituição financeira. O Juízo de origem negou o efeito suspensivo sob o fundamento de ausência de garantia do juízo por penhora, depósito ou caução, conforme exigência do art. 919, § 1º, do CPC.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há duas questões em discussão:
(i) verificar se é possível a concessão de efeito suspensivo aos Embargos à Execução sem a prévia garantia do juízo; (ii) definir se as alegações de dificuldade financeira do embargante são suficientes para relativizar a exigência de garantia prevista no CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
Nos termos do art. 919, § 1º, do CPC, a concessão de efeito suspensivo aos Embargos à Execução depende da demonstração cumulativa de quatro requisitos: (i) requerimento do embargante; (ii) relevância da argumentação; (iii) risco de dano grave de difícil reparação; e (iv) garantia do juízo por penhora, depósito ou caução.

4.
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme ao exigir a garantia do juízo para atribuição de efeito suspensivo, salvo situações excepcionais de hipossuficiência devidamente comprovada, o que não restou demonstrado nos autos (STJ - REsp 1846080/GO; AgInt no REsp 1.349.034/RJ).

5.
Os documentos colacionados aos autos não evidenciam a incapacidade econômica do embargante para oferecer a garantia exigida. Não foram apresentados extratos bancários, balancetes contábeis, DRE (Demonstração do Resultado do Exercício) ou qualquer comprovação idônea de insuficiência financeira.

6.
A mera alegação de dificuldades econômicas desacompanhada de elementos concretos não é suficiente para afastar a regra legal. A constrição patrimonial, por si só, não caracteriza dano irreparável, sendo possível a restituição em caso de êxito nos embargos.

7.
Diante da ausência de garantia do juízo e de elementos que comprovem a hipossuficiência econômica, o indeferimento do efeito suspensivo aos Embargos à Execução deve ser mantido.

IV. DISPOSITIVO

8.
Recurso desprovido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento n.º
8016028-18.2025.8.05.0000
, em que figuram como Agravante
NOFAC CONFECCOES LTDA e OUTROS
e como Agravado
BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA
.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do Relator.

Sala de Sessões, .

Des. Edson Ruy Bahiense Guimarães

Relator Presidente